Tribunal: TJMT
Processo: 1024201-56.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024201-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DORIVAL ANTONIO BARROSI - CPF: 142.249.841-72 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – DIFERIMENTO DAS CUSTAS – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPEDIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Magistrado não se encontra obrigado a conceder o benefício da justiça gratuita somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1024201-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DORIVAL ANTONIO BARROSI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por Dorival Antonio de Barros, de decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega que são inúmeros os elementos de prova que comprovam o direito a concessão à justiça gratuita, em particular, aponta os extratos bancários.

Destaca que a justiça gratuita é instrumento de salvaguarda da garantia fundamental do acesso à justiça.

Aduz, de outra via, que a decisão restou omissa quanto ao pedido de diferimento no recolhimento das custas.

Requer a retratação da decisão monocrática para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, postula pelo diferimento das custas.

Contrarrazões (id. 196287665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

A gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e
demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial
.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência
.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)

No caso, o Juízo, ao examinar o pedido inicial de justiça gratuita, entendeu não ser o caso de concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que “a parte requerente não fez comprovação da necessidade, com apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade”.

Ponderou que:

Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direito básicos e tal fato deve estar claro nos autos.

Contudo, determinou a intimação da parte autora, ora agravante, para comprovar os rendimentos e caso mantido o indeferimento, recolher a guia de distribuição da ação.

Sucede que o autor agravante colacionou tão somente extratos bancários, a maior parte em nome da pessoa jurídica, devedora principal e que se encontra em recuperação judicial.

Realça-se que além de não ter apresentado comprovantes de rendimentos, não trouxe da mesma forma a Declaração de Imposto de Renda da pessoa física, como lhe oportunizado.

De notar-se, assim, que o embargante, conquanto argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais sob pena de seu sustento e de sua família, não demonstrou de maneira efetiva a condição de hipossuficiência.

De outra via, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita e de parcelamento hão de ser indeferidos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a
decisão impugnada, que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos e fato de que a pessoa jurídica a qual o agravante representa se encontra em recuperação judicial, não se visualizou a hipótese da hipossuficiência necessária a concessão do benefício.

Realça-se que, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme previsto no art. 99, § 2º, CPC.

De outra via, certo que foi oportunizado ao agravante a apresentação de documentos que pudessem comprovar a sua condição, como no caso, as declarações de imposto de renda, contudo, os documentos apresentados, essencialmente extratos bancários, dizem com a pessoa jurídica, o que não espelha a verdadeira condição financeira da pessoa física.

Desta feita, não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando do exame do Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o pedido de pagamento das custas ao final da demanda constitui inovação recursal, já que os pedidos iniciais foram de concessão da justiça gratuita ou de parcelamento das custas, sendo ambos indeferidos.

Não fosse isto, cumpre registrar que
o art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente o pagamento de custas ao final da lide. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

II - Observo dos autos que a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira nesse momento, não constando nos Autos do presente recurso, qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da Massa Falida atualmente, de modo a atestar que o recolhimento das custas lhe causaria gravame insuportável para o desenvolvimento e manutenção de suas atividades.

III - O art. 233, § 2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide.
(N.U 1008667-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVE C/C PARTILHA DE BENS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”
(TJ-MT 10100237320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024